Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-29.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801024-29.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

INTERESSADO: IEUDES ADAO DE SOUZA, HENRIQUE DA SILVA LEMOS
REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA MAIS PROXIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
– DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI – COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO – EXECEPCIONALIDADE DA MEDIDA – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O desaforamento do julgamento é medida excepcional admitida mediante comprovação concreta de quaisquer das seguintes hipóteses:
interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; e, excesso de serviço, Inteligência dos
arts. 427,
caput
, e 428, do CPP.

2.
In casu
, restou comprovada
a dúvida sobre
a imparcialidade do júri a partir de elementos concretos extraídos dos autos, mormente o depoimento judicial do delegado que presidiu o inquérito policial à época e o fato levado ao conhecimento do juízo requerente de que integrantes da lista de jurados temiam ser sorteados para compor eventual Conselho de Sentença em razão das suspeitas de que os réus integram grupo de pistolagem local. Requisição judicial com manifestação favorável do Órgão Ministerial de 1º e 2º graus, evidenciando a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado. Precedentes do TJ/PA.

3. À unanimidade, pedido de desaforamento conhecido e deferido, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0800378-76.2023.8.14.0057 para a Comarca de São Miguel do Guamá.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e deferir o pedido de desaforamento,
para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0800378-76.2023.8.14.0057 para a Comarca de São Miguel do Guamá
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pelo MM. juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ, objetivando a transferência do julgamento da
Ação Penal nº 0800378-76.2023.8.14.0057, a que devem ser submetidos os acusados HENRIQUE DA SILVA LEMOS e IEUDES ADÃO DE SOUZA para outra Comarca da região (ID – 17814526).

Alega, em síntese, a
dúvida sobre a imparcialidade do júri, uma vez que Santa Maria do Pará é um Município com pouco mais de vinte e quatro mil habitantes e os réus, um integrante de família conhecida na Cidade e outro policial militar lotado por lá, são amplamente conhecidos por todos os munícipes.

Aduz que, desde o ano passado, uma série de assassinatos têm ocorrido por lá, levando pavor e receio à população local, sem contar o fato de que a autoridade policial que presidia a investigação à época foi removida para outra circunscrição e, em seu depoimento judicial, relatou que as pessoas têm medo de ir à delegacia depor sobre o ocorrido, pois todo mundo se conhece, bem como a informação que chegou ao conhecimento do juízo de que integrantes da lista de jurados estavam com medo de serem sorteados para compor eventual Conselho de Segurança, em razão da suspeita de que os réus fazem parte de um grupo de pistolagem.

Devidamente intimados, ambos os réus se manifestaram pelo indeferimento do presente (IDs – 17826493 e 17870763).

Em 31/01/2024, o
dominus litis
se manifestou pelo deferimento deste pedido de desaforamento (ID – 17880139), no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID – 17947147), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do pedido de desaforamento.

De início, insta ressaltar que o desaforamento de julgamento é medida de exceção, admitida somente a partir da diante da demonstração concreta de um dos requisitos constantes dos arts. 427,
caput
, e 428, do Código de Processo Penal, os quais estabelecem o seguinte:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Infere-se, portanto, que 04 (quatro) são as hipóteses que autorizam o desaforamento do julgamento, quais sejam: interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; e comprovado excesso de serviço.

Acerca do tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
ensina:

“Não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, e válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais (integridade física do réu e celeridade no julgamento).”

Em análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo requerente evidenciam a alegada dúvida sobre
a imparcialidade do júri, justificando a necessidade do desaforamento pretendido.

Isto porque o pedido desaforamento está pautado em elementos concretos extraídos dos autos, mormente o depoimento judicial do delegado que presidiu o inquérito policial à época, o qual relatou de forma detalhada as dificuldades que vinha tendo para ouvir pessoas, muito delas tendo que ser inquiridas fora da delegacia em virtude do medo de ir depor sobre os fatos, já que no Município de Santa Maria do Pará todos se conhecem e um dos suspeitos dos crimes (homicídio qualificado da vítima Antônio Maurício Calixta da Silva e tentativas de homicídio simples das vítimas Rafaela Cândido da Silva, Mizanias dos Reis Correia, Josival Batista das Chagas e Maria Thelly Lira Lins Lopes) é policial militar lotado por lá e, portanto, conhecedor de pessoas, endereços e vínculos familiares.

Tudo isso aliado ao fato levado ao conhecimento do juízo requerente de que integrantes da lista de jurados temiam ser sorteados para compor eventual Conselho de Sentença em razão das suspeitas de que os réus integram grupo de pistolagem local, como bem observou o magistrado de piso, cuja manifestação tem grande relevância, por estar mais próximo dos fatos.

Desse modo, resta clara a plausibilidade e necessidade de acolhimento do pleito, o qual, inclusive, foi corroborado pelas manifestações do Órgão Ministerial, de 1º e 2º graus.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA EVIDENCIADO
.
PEDIDO ACOLHIDO
. O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.
É
induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento
.
Procedência do pedido. Unânime.”
(TJ/PA, 0811594-11.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 05/09/2023) (grifo nosso)

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL
DA DEFESA DO ACUSADO E
DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.
1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. Desaforamento julgado procedente.”
(TJ/PA, 0800912-31.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Eva do Amaral Coelho, j. 28/06/2022) (grifo nosso)

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO APRESENTADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO
. PEDIDO DEFERIDO.

1.

O
desaforamento
é medida excepcional, por meio da qual se procede a alteração da competência territorial, com aplicação restrita à segunda fase do procedimento do Júri, condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2.
A existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados autoriza o desaforamento do julgamento, mormente quando baseada em elementos concretos e o juiz da causa se mostra favorável à medida
.
Precedentes do TJ/PA.

3. Desaforamento conhecido e deferido para a comarca de Cametá/PA.”
(TJ/PA, 0800411-14.2021.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 10/08/2021) (grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que, em relação à imparcialidade dos jurados, para que haja o desaforamento não se exige certeza sobre a sua ocorrência, bastando a existência de dúvida quanto a esta circunstância, isto é, que haja fatos que possam alterar a serenidade do julgamento, colocando em risco não só a imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, como também a ordem pública, como
in casu
.

Portanto, levando-se em consideração a localização geográfica, bem como a tabela de substituição automática nas unidades judiciárias de primeiro grau, reordenada pela Portaria n.º 4091/2023-GP, deste E. Tribunal de Justiça,
vê-se que a Comarca mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento dos réus é a de São Miguel do Guamá.

Ante o exposto,
defiro
o pedido
de desaforamento, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0800378-76.2023.8.14.0057 para a Comarca de São Miguel do Guamá.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal e Execução

Penal
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 760.

Belém, 23/04/2024